Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700115-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADENILDA TEIXEIRA DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravante fosse obrigada a fornecer em favor da parte agravante e, de forma imediata, o tratamento médico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, conforme indicado em relatório médico, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas da parte agravada, até completa recuperação de sua saúde. Alega a parte agravante, em síntese, ter indicação médica para ser submetida a procedimento cirúrgico pleiteado e que aguarda na fila para atendimento na rede pública de saúde, sem previsão de agendamento. É o breve relato. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que em que pese a existência do laudo médico que atesta a necessidade de realização da cirurgia pleiteada (ID 22885856, p.22), não há comprovação de pronto da urgência/emergência do procedimento pleiteado, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, consta no feito (ID 2288586, p.18) resposta da diretoria de regulação de atenção ambulatorial e hospitalar que informa que: “No momento, constam na fila de cirurgia em cabeça e pescoço, 939 solicitações, sendo 9 na prioridade VERMELHA, 106 na prioridade AMARELA, 241 na prioridade VERDE e 583 na prioridade AZUL. Considerando a prioridade amarelo da paciente em questão, estão sendo agendadas as solicitações em mesma prioridade do mês 08/2020”. Não restou, portanto, cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico pleiteado, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na realização da cirurgia resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator